Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707453-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por JALES GONCALVES DA SILVA e OUTROS contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 38506464). Os agravantes pretendem a reconsideração da decisão recorrida, ao argumento de que não estarem presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela na origem sem o recolhimento de caução idônea. Todavia, não apresentaram fatos novos ou argumentos relevantes para ensejar a reconsideração pretendida. Mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 3 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator